Tribunal: TJPA
Processo: 0004916-34.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004916-34.2019.8.14.0006

APELANTE: SALOMAO BRAGA LOURENCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004916-34.2019.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE:
SALOMÃO BRAGA LOURENÇO

– Defensoria Pública

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. INAFASTÁVEL CONFORME PREVISÃO DO ART. 804 DO CPP.

BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E HIPOSSUFICIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – BENEFICIARIO DE AUXILIO DOENÇA PREVIDENCIARIO DECORRENTE DE ESQUISOFRENIA – ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA – ACOLHIMENTO – ART. 98 § 3º , DO CPC E ART. 804 DO CPP – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE

DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por beneficiário de auxílio-doença previdenciário, portador de esquizofrenia, contra sentença que, ao confirmar medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, o condenou ao pagamento das custas processuais, pleiteando a isenção ou, alternativamente, a suspensão de sua exigibilidade, com fundamento na hipossuficiência econômica e no art. 98, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a gratuidade da justiça, concedida ao apelante hipossuficiente, implica isenção ou apenas suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, conforme previsão do art. 804 do CPP, mas suspende sua exigibilidade pelo prazo legal, aplicando-se subsidiariamente o art. 98, §3º, do CPC.

4.

A suspensão da exigibilidade das custas processuais, em regra, deve ser apreciada pelo juízo da execução penal.

5.

Situação excepcional devidamente comprovadas nos autos, autoriza a análise pelo tribunal na fase de conhecimento, notadamente quando demonstrada a absoluta incapacidade financeira do réu, beneficiário de auxílio-doença previdenciário em razão de esquizofrenia.

6.

Medida que se impõe para resguardar a subsistência digna do condenado, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, e do artigo 804 do código de processo penal.

7.

Recurso parcialmente provido para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais, pelo prazo de 5 anos ou até eventual alteração da condição econômica, a ser verificada pelo juízo da execução

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade de justiça não isenta o condenado do pagamento das custas processuais, mas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 804; CPC, arts. 98, §3º, e 99, §3º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJPA, Apelação Criminal nº 0801599-75.2020.8.14.0065, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
SALOMÃO BRAGA LOURENÇO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua que, confirmando decisão liminar, aplicou medidas protetivas de urgência em favor de Lucilene de Souza Siqueira, com fundamento na Lei nº 11.340/2006, pelo prazo de 01 (um) ano, ou até decisão posterior do Juízo Cível/Família que lhe seja incompatível.

O apelante interpôs o presente recurso, pleiteando em suas razões recursais apenas para que seja declarada a isenção das custas processuais a que fora condenado ou a suspensão do pagamento (art. 98, §3º do CPC), invocando hipossuficiência econômica.

Sustenta que é portador de esquizofrenia (CID F20 + F29), encontra-se em tratamento psiquiátrico contínuo e recebe auxílio-doença do INSS, no valor de um salário-mínimo, verba utilizada para seu sustento e aquisição de medicamentos.

Embora intimada não constam as contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja suspensa a exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, e não para isentá-lo definitivamente, tendo em vista que a condenação nas custas é efeito legal da sucumbência.

É o relatório.

Sem revisão. Para inclusão em pauta do Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais ou suspensão do pagamento.

A sentença hostilizada fixou a obrigação, tomando como base o valor da causa em um salário-mínimo.

O apelante, beneficiário de auxílio-doença previdenciário e portador de doença mental grave, demonstrou documentalmente sua condição econômica, estando assistido pela Defensoria Pública, circunstância que, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, gera presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

O art. 804 do CPP dispõe que a condenação nas custas processuais subsiste, ainda que o vencido seja beneficiário da gratuidade de justiça. No entanto, o art. 98, §3º, do CPC, aplicável subsidiariamente, prevê que as obrigações decorrentes de sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, só podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, restar demonstrada a alteração da situação financeira do beneficiário.

Dessa forma, a solução jurídica cabível não é a isenção, mas sim a suspensão da exigibilidade das custas, medida que harmoniza a preservação do direito do Estado à cobrança com a proteção da dignidade do hipossuficiente.

Embora a suspensão da exigibilidade seja, em regra, matéria afeta ao Juízo da execução, a documentação constante dos autos revela situação excepcional, pois o apelante é beneficiário de auxílio-doença previdenciário em razão de esquizofrenia, o que demonstra sua absoluta incapacidade financeira atual.

Em regra, o STJ vem decidindo que a análise acerca da suspensão da exigibilidade das custas compete ao Juízo da execução penal, momento em que se pode aferir a real condição econômica do condenado. Trata-se de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da execução penal, a quem incumbe aferir a real situação financeira do condenado.” (STJ, AgRg no REsp 1.887.885/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09/03/2021).

Todavia, o caso dos autos é excepcional. O apelante comprovou documentalmente ser portador de esquizofrenia, com laudo médico atestando incapacidade laborativa, bem como ser titular de benefício previdenciário de auxílio-doença. Tal circunstância evidência, de plano, a sua absoluta impossibilidade de arcar com as custas impostas, sob pena de comprometimento de sua própria subsistência.

O art. 98, § 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP), prevê que a concessão de gratuidade de justiça ou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais pode ocorrer quando demonstrada a insuficiência de recursos. O art. 804 do CPP igualmente faculta a suspensão do pagamento das custas quando reconhecida a hipossuficiência do condenado.

Nesse cenário, impõe-se, excepcionalmente, que este Tribunal suspenda a exigibilidade do pagamento das custas processuais impostas na condenação, pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado, ou até eventual alteração da condição econômica do réu, hipótese em que poderá o Juízo da execução reavaliar a medida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para
suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais
, pelo prazo de 5 (cinco) anos, ou até eventual alteração da condição econômica do réu, a ser verificada pelo Juízo da execução.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 09/09/2025